Tribunal: TRF3
Processo: 5000738-56.2021.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
33/533)

5000738-56.2021.4.03.6139

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000738-56.2021.4.03.6139

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: NEZIER MONTEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE PIMENTEL FADEL - SP205054-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO JORGE FADEL FILHO - SP280694-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERMANO FURNKRANZ - SP454096-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 629 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. O acórdão embargado manteve a extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento de coisa julgada.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado. A parte alega a aplicabilidade do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça para permitir o ajuizamento de nova ação por insuficiência probatória. A recorrente defende a limitação temporal da coisa julgada e a existência de documentos novos relativos ao período de 2015 a 2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se houve vício na análise da limitação temporal da coisa julgada e da prova documental nova.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe o uso dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada.

A tese do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando a demanda anterior resultou em julgamento de improcedência após instrução probatória regular e cognição exauriente.

A improcedência do pedido em ação anterior impede a reiteração da demanda sob o fundamento de insuficiência de prova testemunhal.

O reconhecimento da coisa julgada material obsta o novo pronunciamento judicial sobre o exercício de atividade rural em período já analisado.

A pretensão de limitação temporal da coisa julgada foi expressamente afastada por configurar inovação recursal e ausência de interesse processual.

A comprovação do período de carência de 180 meses permanece necessária mesmo diante de novos documentos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A contradição sanável por embargos deve ser interna ao julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos casos em que a demanda anterior foi julgada improcedente com fundamento em cognição exauriente e instrução processual regular. 2. A existência de coisa julgada material sobre o mérito da causa impede o ajuizamento de nova ação para rediscutir o exercício de labor rural no mesmo período. 3. Os embargos de declaração são via inadequada para a rediscussão de matéria decidida de forma fundamentada.”

Legislação relevante citada: CPC, artigo 485, IV e V; CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 25.9.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000738-56.2021.4.03.6139

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: NEZIER MONTEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE PIMENTEL FADEL - SP205054-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO JORGE FADEL FILHO - SP280694-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERMANO FURNKRANZ - SP454096-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão (Id 340742730), por meio do qual foi negado provimento ao seu agravo interno.

A parte autora sustenta (Id 344053122), em síntese, vício de omissão. Alega que o Tema 629 do STJ deveria ser aplicado ao caso de insuficiência probatória, permitindo o ajuizamento de nova ação. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal da coisa julgada ao período de 12.3.1999 a 12.3.2014, defendendo que os documentos novos (2015 a 2020) afastariam a tríplice identidade. Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Requer o provimento do recurso.

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social não se manifestou sobre os embargos de declaração.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria à finalidade de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se excerto do voto que ensejou o acórdão embargado:

"Do caso dos autos

Na espécie, não se aplica a tese firmada no Tema 629 do STJ, a implicar a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em razão de ausência de início de prova material.

Com efeito, diversamente do que entendeu o juízo a quo, foram juntados aos autos elementos hábeis, a princípio, a caracterizar início de prova material. Todavia, verifica-se que a parte autora já pleiteou judicialmente o reconhecimento do exercício de atividade rural no processo n. 2017.03.99.004276-3/SP, bem assim que, por ocasião do julgamento da Apelação Cível n. 0004276-35.2017.4.03.9999, foi negado provimento ao recurso da autora e mantida a sentença de improcedência do pedido (Id. 287026571).

Na aludida ação, ajuizada em 15.12.2014, as certidões de casamento da autora e de nascimento de seus filhos, ora juntadas para efeito de início de prova material, foram colacionadas para o mesmo fim. No entanto, a Oitava Turma deste egrégio Tribunal entendeu, por unanimidade, que a prova testemunhal produzida mostrou-se insuficiente para a demonstração do labor rural alegado e manteve a o julgamento de improcedência do pedido. Sobre referida decisão recaiu a eficácia da imutabilidade decorrente da coisa julgada, haja vista a ocorrência de trânsito em julgado, conforme certidão à p. 7 do Id 287026571.

Assim sendo, eventual pretensão da autora de novo pronunciamento judicial acerca da condição de trabalhadora rural que alega, para o fim de concessão de benefício previdenciário, somente poderia ser postulada pela via da ação rescisória, visando, inicialmente e em juízo rescindente, à desconstituição da decisão transitada em julgado que julgou improcedente o seu pedido.

Destarte, tendo em vista a existência de coisa julgada sobre a decisão de mérito que julgou improcedente o pedido no processo n. 2017.03.99.004276-3/SP, em que não comprovado o exercício de labor rural pela autora, o presente processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o regramento processual mencionado.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a existência de coisa julgada e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.

Denota-se que a decisão agravada foi devidamente fundamentada.

Conforme se verifica na ratio decidendi da decisão monocrática recorrida, a pretensão do recorrente encontra óbice no instituto da coisa julgada, na medida em que a decisão de mérito que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do exercício de labor rural e consequente concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, no processo n. 2017.03.99.004276-3/SP, cujo recurso foi apreciado pela Oitava Turma deste egrégio Tribunal, está acobertada pela eficácia da coisa julgada.

Quanto ao ponto, importante reiterar a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 629 do STJ ao presente caso. Com efeito, consabido que o aludido precedente cuidou de hipótese de carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pela ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial. Por outro lado, conforme asseverado na decisão recorrida, por ocasião do ajuizamento da primeira ação a parte autora apresentou as certidões de seu casamento e as de nascimento de seus filhos, então consideradas como início de prova material, ao passo que o julgamento pela improcedência do pedido decorreu de cognição exauriente, em razão da ausência de comprovação do labor rural alegado pela parte autora após a realização da audiência de instrução e julgamento, com o devido trâmite processual até a prolação do acórdão mencionado.

Entendimento em sentido diverso implicaria desconsideração da eficácia da coisa julgada e a permissão (ou autorização implícita) de reiteração de ações com o mesmo objeto, qual seja, comprovação do exercício de atividade rural em período já analisado em ação anterior e a consequente concessão de aposentadoria, desde que apresentado outro rol de testemunhas, o que, prima facie, não se afigura provido de juridicidade em face da sistemática processual vigente.

Por fim, com relação aos argumentos relativos à apresentação de outros documentos a constituir início de prova material (em nome do sogro e da filha), bem como ao pedido de limitação do reconhecimento do trânsito em julgado até a data em que completou o requisito etário (12.3.2014), ressalta-se a inexistência de interesse recursal, pois, ainda que se desconsiderasse a inovação recursal e o princípio da não supressão de instância, seria necessária a comprovação do exercício de labor rural pelo lapso de 180 (cento e oitenta) meses para eventual acolhimento de pedido de concessão de aposentadoria por idade rural."

Na espécie, a embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição ao afastar a aplicação do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça e ao não delimitar temporalmente a coisa julgada em relação ao período posterior a 12.3.2014. Todavia, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, exauriente e fundamentada todos os pontos relevantes para o desfecho da lide, não se identificando qualquer um dos vícios apontados.

No que tange à aplicação do Tema 629 do STJ, a decisão foi expressa ao consignar que aludida tese, que prevê a extinção sem resolução de mérito por ausência de prova, é inaplicável quando a demanda anterior foi julgada improcedente após cognição exauriente e instrução processual regular. Restou consignado que o precedente do Tribunal Superior cuidou de hipótese de carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo pela falta de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, situação diversa da presente, em que houve a apresentação de início de prova material e a realização de audiência de instrução, culminando em julgamento de mérito com trânsito em julgado. Assim, a pretensão de enquadrar a insuficiência de prova testemunhal na moldura do Tema 629 para fins de ajuizamento de nova ação foi rechaçada sob o fundamento de que tal entendimento implicaria a desconsideração da eficácia da coisa julgada e a autorização para a reiteração de demandas.

Quanto à alegada omissão sobre a limitação temporal da coisa julgada e a existência de documentos novos referentes ao período de 2015 a 2020, o acórdão igualmente se manifestou, ressaltando que tais argumentos não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento. Constatou-se que a pretensão encontra óbice no instituto da coisa julgada material, uma vez que a condição de trabalhadora rural para o período já analisado em ação anterior não pode ser rediscutida, sendo a ação rescisória a via adequada para eventual desconstituição do julgado. Ademais, pontuou-se que, ainda que se considerasse o labor posterior, subsistiria a falta de interesse recursal e o óbice da supressão de instância, visto que seria imperativa a comprovação do período de carência de 180 meses.

Ademais, cumpre destacar que "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Na verdade, pretende que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 629 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. O acórdão embargado manteve a extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento de coisa julgada.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado. A parte alega a aplicabilidade do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça para permitir o ajuizamento de nova ação por insuficiência probatória. A recorrente defende a limitação temporal da coisa julgada e a existência de documentos novos relativos ao período de 2015 a 2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se houve vício na análise da limitação temporal da coisa julgada e da prova documental nova.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe o uso dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada.

A tese do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando a demanda anterior resultou em julgamento de improcedência após instrução probatória regular e cognição exauriente.

A improcedência do pedido em ação anterior impede a reiteração da demanda sob o fundamento de insuficiência de prova testemunhal.

O reconhecimento da coisa julgada material obsta o novo pronunciamento judicial sobre o exercício de atividade rural em período já analisado.

A pretensão de limitação temporal da coisa julgada foi expressamente afastada por configurar inovação recursal e ausência de interesse processual.

A comprovação do período de carência de 180 meses permanece necessária mesmo diante de novos documentos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A contradição sanável por embargos deve ser interna ao julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos casos em que a demanda anterior foi julgada improcedente com fundamento em cognição exauriente e instrução processual regular. 2. A existência de coisa julgada material sobre o mérito da causa impede o ajuizamento de nova ação para rediscutir o exercício de labor rural no mesmo período. 3. Os embargos de declaração são via inadequada para a rediscussão de matéria decidida de forma fundamentada.”

Legislação relevante citada: CPC, artigo 485, IV e V; CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 25.9.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão